Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704884-58.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILAS DONIZETE MADALENA, ROGERIO MENDES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa de Rogério Mendes de Jesus requereu a dilatação do prazo para 48 horas, a fim de juntar as razões da apelação. Assim, defiro o prazo, conforme requerido, não cabendo novo pedido de dilação, considerando o recesso judiciário que será suficiente para elaboração das razões. Vindo as razões, encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça do Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator